Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705493-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIA JEANS FASHION CONFECCOES LTDA, MARIA DE FATIMA GOMES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens dos devedores por meio do sistema Infojud formulado pelo agravante. O agravante relata que os agravados foram citados na ação de execução e que não efetuaram o pagamento do débito e não nomearam bens a penhora, o que teria ensejado o requerimento de pesquisa de bens por meio dos sistemas Bacenjud e Infojud. Noticia que as tentativas foram infrutíferas e que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo. Informa que os valores encontrados por meio da realização da pesquisa via Sisbajud após o transcurso do prazo de suspensão do processo não foram suficientes para satisfazer totalmente a dívida contraída pelos agravados. Menciona que as pesquisas por meio dos sistemas Renajud e Eridft não obtiveram o resultado esperado. Sustenta ter feito requerimento de realização de pesquisa por meio do sistema Infojud em razão da possibilidade de que os agravados tivessem declarado algum bem à Receita Federal. Defende que o argumento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau não se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e demais princípios que norteiam a execução. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de entender possível a atuação do Poder Judiciário na consulta aos sistemas informatizados com a finalidade de assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 32937500). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição de id 33401741, oportunidade em que defendeu o conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A decisão agravada possui o seguinte teor: Nada a prover quanto a reiteração do pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada pelo mesmo motivo expendido na decisão de id. 56368355. O despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15.4.2020, publicado no DJE: 4.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no DJE: 10.2.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento e não contra a que a manteve. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator